Tribunal: CARF
Processo: 15956.000547/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000547/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERCIO DE FARMACOS E PERF DE RIB.PRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não prospera a argumentação de nulidade do lançamento, não estando
demonstrada a alegada obscuridade ou imprecisão da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SEGURADO. DESCONTO.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA.
A Lei n° 8.212, de 1991, expressamente impõe a presunção absoluta de o
desconto da contribuição do segurado ter sido feito oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000547/2007-78
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000547/2007-78

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 291/300) interposto em face de decisão (e-
fls. 279/286) que julgou procedente em parte a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.106.178-4 (e-fls. 02/187), no valor total de R$ 143.281,75 e competências 01/1999
a 06/2007, cientificada em 27/11/2007 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 196/198), extrai-se:
(...) contribuições sociais devidas à Seguridade Social arrecadadas pela empresa
mediante desconto na remuneração de seus segurados empregados e contribuintes
individuais.
(...)
2.1 GF1 - DECLARAÇÃO EM GFIP - débito lançado decorrente de arrecadação da
contribuição mediante desconto dos segurados empregados declarados pela empresa em
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. (...)
2.1.3 Período do Débito: 01/1999, 03/1999, 08/1999 e 02/2000. (...)
2.1.5 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, referente a este
levantamento, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
sendo os descontos verificados por intermédio do exame de folhas de pagamentos, e
declarações prestadas através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, cujos valores estão indicados no campo “11 Segurados" do
Discriminativo Analítico de Débito - DAD e Relatório de Lançamentos, integrantes
desta notificação.
2.2 GIF - Batimento G F I P x GPS - lançamento decorrente de arrecadação da
contribuição mediante desconto dos segurados empregados e contribuintes individuais
declarados pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.
2.2.1 Período do Débito: 05/2004, 09/2004 a 13/2004, 01/2005 a 06/2005, 10/2005 a
13/2005, 01/2006 a 13/2006 e 01/2007 a 06/2007.
2.2.2 Base para o levantamento: GFIPs, GPS.
2.2.3 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, referente a este
levantamento, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
bem como as pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, as quais foram
declaradas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, cujos valores estão indicados no campo "11 Segurados" e
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000547/2007-78

"1F Contrib Indiv" do Discriminativo Analítico de Débito - DAD e Relatório de
Lançamentos, integrantes desta notificação. (...)
9. A falta de recolhimento das importâncias descontadas de contribuintes, no prazo
legal, configura, em tese, crime contra a Seguridade Social (...)
Na impugnação (e-fls. 203/243), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Contribuições devidas sobre remunerações de empregados.
(d) Contribuições para o financiamento do Seguro de Acidentes do Trabalho SAT.
(e) Contribuição sobre remunerações de autônomos e administradores.
(f) Terceiros. Salário-educação. INCRA. SEBRAE.
(g) Cooperativas.
(h) Juros.
(i) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 279/286):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999, 01/03/1999 a 31/03/1999, 01/08/1999 a
31/08/1999, 01/02/2000 a 28/02/2000, 01/05/2004 a 31/05/2004, 01/09/2004 a
30/06/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2005 a 30/06/2007
DECADÊNCIA PARCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DE SEGURADOS
EMPREGADOS. OMISSÃO DE REPASSE. REMUNERAÇÃO DECLARADA EM
GFIP. ACRÉSCIMOS LEGAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
II - São devidas as contribuições descontadas dos segurados empregados que não foram
repassadas à Seguridade Social na época devida.
III - As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese de não recolhimento.
IV - Quando as contribuições previdenciárias não são recolhidas em época própria,
cabem os acréscimos legais, calculados através do lançamento fiscal, em cumprimento
das disposições legais informadas ao contribuinte na própria NFLD.
V - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
(...) Voto (...)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000547/2007-78

11. Em consulta ao sistema de informática da Receita Federal do Brasil, constatamos
que existem recolhimentos antecipados pela interessada. Assim sendo, conforme os
parâmetros acima expostos, verifica-se que ocorreu o lançamento por homologação,
logo o prazo a ser aplicado na apuração da decadência é o previsto no artigo 150, § 4o
do CTN: cinco anos, a contar do fato gerador, para homologar o que foi pago ou lançar
a diferença acaso existente.
12. No caso em análise, o lançamento ocorreu em 31/10/2007, sendo apuradas
contribuições relativas às competências 01/1999, 03/1999, 08/1999, 02/2000, 05/2004,
09/2004 a 06/2005, 10/2005, 12/2005 a 06/2007. Para as contribuições lançadas até a
competência 02/2000, ocorreu a homologação tácita, e, por consequência extinguiu-se o
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento.
13. Assim, em cumprimento à Súmula no 8 do STF, estão sendo mantidas no presente
lançamento apenas as contribuições apuradas no prazo de cinco previsto no artigo 150,
§ 4o do CTN, cinco anos a contar do fato gerador (...)
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 19/01/2009 (e-fls. 288/290 e 303) e
o recurso voluntário (e-fls. 291/300) interposto em 10/02/2009 (e-fls. 301), em síntese, alegando:
(a) Contribuições devidas sobre remunerações de empregados. A imputação não
prospera em razão de ter sido pago aos funcionários apenas o líquido do
salário pactuado, havendo mera inserção do registro contábil da retenção nos
documentos examinados pela fiscalização. Além disso, a NFLD e seus anexos
não discriminaram os valores por trabalhador e respectiva parcela. O débito
lançado de forma genérica não é exigível, sendo a segregação por empregado
essencial (princípio da legalidade e jurisprudência). Assim, tendo havido
repasse meramente escritural por falta de numerário, não houve retenção e,
uma vez não provada a retenção, não houve o repasse ao INSS e, por
consequência, deve ser a autuação cancelada.
(f) Juros. São devidos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1°, do CTN.
A taxa SELIC não está definida em lei formal, violando o art. 150, I, da
Constituição.
(g) Multa. A multa aplicada não está prevista em lei, tendo sido fixada pelo
próprio órgão interessado no crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/01/2009 (e-fls. 288/290 e 303), o
recurso interposto em 10/02/2009 (e-fls. 301) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Contribuições devidas sobre remunerações de empregados. O levantamento GF1
restou integralmente fulminado pela decadência, estando o débito não decaído abrigado no
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000547/2007-78

levantamento “GIF - Batimento GFIP/GPS”, cuja base documental consubstanciou-se nas GFIPs
e GPSs apresentadas pela empresa.
Não se cogita de cerceamento ao direito de defesa, de inexigibilidade dos valores
apurados e nem de ofensa ao princípio da legalidade em razão da não especificação dos
segurados nos anexos da NFLD, eis que a apuração empreendida no levantamento GIF se lastrou
nas informações constantes das GFIPs elaboradas pela própria empresa e nas quais estão
especificados os segurados e as respectivas parcelas descontadas e não recolhidas.
Assim, não prospera a alegação de nulidade do lançamento, não estando
demonstrada a alegada obscuridade ou imprecisão da NFLD.
O argumento de ter pago apenas o valor líquido devido aos segurados (repasse
meramente escritural por falta de numerário) atesta a retenção, ou seja, atesta não ter pago ao
segurado o valor bruto sem o desconto do que deveria ser retido.
De qualquer forma, ainda que houvesse prova do pagamento do valor bruto, o
presente lançamento não seria afetado, pois a lei expressamente impõe a presunção absoluta de o
desconto da contribuição ter sido feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada
(Lei n° 8.212, de 1991, art. 30, I, e Lei n° 10.666, de 2003, art. 4°, caput), não lhe sendo licito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, § 5°).
Juros. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se, conforme o período, nos arts. 34 e
35-A da Lei n° 8.212, de 1991, aquele restabelecido com redação alterada pela MP n° 1.571, de
1997, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009 (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de
1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°), sendo que a admissibilidade da
incidência sobre débitos tributários está pacificada na esfera administrativa, conforme Súmula n°
04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Além disso, a adoção da taxa Selic no cálculo dos juros de mora encontra respaldo
na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, a pacificar o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Multa. A multa constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela
fiscalização no FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 183/184), competindo sua lavratura
pela autoridade lançadora (CTN, art. 142, caput; e Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, a).
Além disso, a multa de mora aplicada no levantamento GIF considerou a
classificação “Declarado em GFIP (com redução de multa)”, sendo, até o presente momento,
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000547/2007-78

mais benéfica, quando comparada com a atual multa de ofício advinda da MP n° 449 , de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Ressalte-se que a análise para a aplicação da legislação mais benéfica deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa
contribuinte, nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital